Tribunal: TJSP
Processo: 2119337-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - gratuidade da justiça – Pretensão de reforma da r.decisão, que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que a agravante apresentou documentos que corroboram a alegada insuficiência de recursos para arcar com os gastos do processo – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2119337-51.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante NIRVANIA LOVATTO, é agravado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos deram
provimento ao recurso, vencido o 2o Des. que declara voto.
" de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31041
AGRV.No: 2119337-51.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : NIRVANIA LOVATTO
AGDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA
JUSTIÇA Pretensão de reforma da r.decisão, que indeferiu
pedido de gratuidade da justiça Cabimento Hipótese em que
a agravante apresentou documentos que corroboram a alegada
insuficiência de recursos para arcar com os gastos do processo
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedido de gratuidade da justiça.
Alega a agravante que não tem condições de
suportar os gastos do processo, e que, por isso, faz jus à
gratuidade pleiteada.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, a condição para a obtenção da
gratuidade, seja para pessoa física ou jurídica, está
centrada na ausência de condição econômica que permita à
parte custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio
ou da família.
O parágrafo 3o, do artigo 99 do Código de
Processo Civil dispõe que, quanto às pessoas físicas, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegação de insuficiência de recursos possui presunção de
veracidade e basta para a concessão da gratuidade.
Consta do parágrafo 2o do dispositivo legal
acima mencionado que: “O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”.
No caso em exame, não há elementos de
convicção que contrariem a presunção relativa que emana da
alegação de insuficiência.
Por sua vez, os extratos obtidos junto ao
sítio da Receita Federal demonstram que a agravante não
apresentou declaração de imposto de renda referente aos
anos de 2017 a 2019 (fls.27-29).
Ademais, ainda em primeiro grau, a agravante
demonstrou que recebe um pouco mais de mil reais por mês,
como constou do holerite juntado às fls. 24.
Assim, havendo elementos de convicção que
corroboram a alegada insuficiência de recursos, de rigor a
concessão da gratuidade postulada.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
presente recurso, para conceder a gratuidade da justiça à
recorrente.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46445 P
Agravo de Instrumento no 2119337-51.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Nirvania Lovatto
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, pois entendo a
agravante
não
demonstrou
que
reúne
as
condições
necessárias para possibilitar a concessão do benefício da
gratuidade processual.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que ora se transcreve: “Vistos. Muito
embora a autora tenha pleiteado os benefícios da justiça
gratuita, é certo que a presunção de pobreza não opera
automaticamente em relação à parte adversa, como em face
do julgador, que não é mero espectador inerte à luz da
moderna concepção do processo civil. Não foi sem razão que
a Constituição Federal de 1988 dispôs que: "O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos" (Art. 5o LXXIV). A
propósito, assim decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
"A
Constituição
Federal (artigo
5o, inciso
LXXXIV) e a Lei no 1.060/50 (artigo 5o) conferem ao juiz,
em havendo fundadas razões, o poder de exigir do pretendente à assistência judiciária a prova da
insuficiência de recursos. Recurso improvido" (STJ 4a T.,
Rec. em MS no 2.938-4-RJ, J. 21.06.1995, v.u., Rel. Min.
ANTÔNIO TORREÃO BRAZ; DJU, Seção I, 21.08.1995, p. 25.367,
ementa in Bol. AASP 1920/107-e, ementa no 5). No caso
vertente, é importante destacar que a autora financiou um
veículo , tendo dado de entrada R$3.700,00 e financiado o
restante em 36 parcelas de R$642,59 situação que não se
coaduna com a presunção de insuficiência de recursos. A
par disso, o valor da causa não é elevado e o recolhimento
das custas, cerca de 50% do valor da prestação paga pelo
autor, seguramente não inviabilizará o acesso à justiça.
Por essas razões, indefiro o pedido de justiça gratuita e
determino recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de
cancelamento da distribuição. Intime-se”
A
agravante
reiterou
sua
situação
de
hipossuficiência e acostou declaração de próprio punho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls.26),
holerites
(fls.24) e certidão negativa de
declaração de imposto de renda (fls.28) e extrato bancário
(fls.25).
Em que pese a documentação acostada, entendo
que não é crível que a instituição financeira concedesse
financiamento no valor de R$ 16.920,35, com previsão de
pagamento de 36 parcelas de R$ 642.59 para alguém sem
condições de arcar com os valores das parcelas, sendo que
notoriamente, as instituições financeiras não costumam
deferir empréstimos para pessoas físicas quando estes
comprometem mais de 30% da renda.
No mais, observo que a autora afirma receber
salário no valor de R$ 1.082,99, o que por certo não
condiz com a contratação de financiamento cuja parcela é
superior à metade de seus vencimentos, o que compromete a
verossimilhança de suas alegações.
Portanto, a meu entendimento, não ficou
caracterizado, ao menos por enquanto, a condição de
“necessitado” a que se refere a Lei no 1.060/50, e
conseqüentemente, não se verifica a possibilidade de
concessão da benesse.
Não se pode esquecer, “nem para as pessoas
naturais, nem para as pessoas jurídicas, paira presunção
de hipossuficiência. A assertiva de ausência de condição
econômico-financeira da empresa para arcar com as custas
processuais e eventuais consectários da sucumbência cria
uma presunção relativa que pode ser elidida diante de
dados e informações do processo que autorizem conclusão
contrária pelo magistrado, que deve preservar a fiel
aplicação legal, sem ceder às evasivas das partes” (AGRESP
367053/AP, 3a Turma do STJ, j.19.03.2002).
Portanto, não estando comprovada a insuficiência de recursos,
inviável a concessão dos
benefícios da assistência judiciária.
Esse é o entendimento da jurisprudência:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pessoa jurídica -
Necessidade da comprovação da insuficiência de recursos
para arcar com as despesas processuais - Documentos
juntados que não fazem prova da impossibilidade de prover
as despesas do processo - Recurso não provido.(TJSP,
Ap.7.291.213-9, Rel.Térsio Negrato, j.03.11.08)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento - Pedido de Justiça
Gratuita - Empresa de pequeno porte - Possibilidade de
concessão do benefício à pessoa jurídica em casos
excepcionais, desde que haja demonstração de insuficiência
de recursos - Em caso de pessoa jurídica não basta a mera
declaração de pobreza - Não comprovação documental sobre
sua real situação econômica - Benefício negado - Recurso
improvido.(TJSP, AI 1.217.157-0/01, Rel.Cristiano Ferreira
Leite, j.10.11.08)
Desta forma, entendo que a decisão atacada
deve ser mantida por seus jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria
provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
1187A72C
4
6
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
118F00C2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2119337-51.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.